Tribunal: TJDFT
Processo: 0724927-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0724927-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 12 AGRAVADO: ALINE MOARA PRADO ISBELO VIANA, RODRIGO LIRA VIANA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio Parque Riacho 12 contra a decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial fundada em dívida condominial, ajuizada em desfavor de Aline Moara Prado Isbelo Viana e Rodrigo Lira Viana, manteve decisão anterior que indeferiu a designação de novo leilão judicial e desconstituiu a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel objeto da matrícula n° 84.892, do CRI do 4o Ofício/DF, suspendendo o processo com base no artigo 921, III, do CPC (ID 17950473, p. 249/250). Em suas razões recursais, aduz o agravante que, frustrada a tentativa de alienação do bem por hasta pública, deveria ser deferido o pedido de alienação por corretor credenciado perante o Tribunal, conforme previsão do artigo 880 do Código de Processo Civil. Salienta que a alienação da maneira em que vindicada mostra-se promissora, uma vez que o corretor irá em busca dos interessados, enquanto o leiloeiro espera que os interessados participem da disputa, considerando que a maior parte das pessoas não acompanha os leilões. Aduz, ainda, que, nada obstante a falta de licitantes, possível a renovação da hasta pública, máxime considerando que, no caso, somente foram realizadas duas praças. Ressalta que o imóvel em questão foi o único bem dos agravados encontrado para satisfazer a dívida, de natureza propter rem, devendo ser garantido ao credor nova tentativa de alienação do imóvel, sob pena de tornar inútil a execução. Assevera, por fim, que o levantamento da penhora sem a oitiva do agravante configura decisão surpresa e contrária ao princípio da efetividade da execução. Cita julgados em prol da tese expendida. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com o prosseguimento do feito executivo, mantendo-se a penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel objeto dos autos, e o deferimento da sua alienação por corretor credenciado. Preparo regular (IDs 17843079 e 17843080). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do CPC preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Compulsando os autos na origem, observa-se que, juntados ao processo “os autos de leilão negativo” (1a e 2a praça, ID 58885665), o exequente, ora agravante, peticionou em seguida requerendo fossem designadas novas datas para tentativa de alienação do bem (ID 59357695). Indeferido o pleito (ID 60506080), o agravante, então, requereu a alienação do imóvel por intermédio de corretor de imóveis credenciado perante o Tribunal, nos termos do artigo 880 do Código de Processo Civil, o que também restou indeferido pelo juízo a quo, oportunidade em que fora determinada a suspensão do feito e a desconstituição da penhora, consoante decisão de ID 66280826, ora agravada. Com efeito, dispõem os artigos 879 e 880 do Código de Processo Civil: Art. 879. A alienação far-se-á: I - por iniciativa particular; II - em leilão judicial eletrônico ou presencial. Art. 880. Não efetivada a adjudicação, o exequente poderá requerer a alienação por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado perante o órgão judiciário. § 1o O juiz fixará o prazo em que a alienação deve ser efetivada, a forma de publicidade, o preço mínimo, as condições de pagamento, as garantias e, se for o caso, a comissão de corretagem. Acerca da alienação por iniciativa particular, Daniel Amorim Assumpção Neves leciona: Com a constatação empírica da ineficácia do leilão judicial, o legislador sentiu a necessidade de prever outras formas de alienação judicial de bens, o que se pode notar com uma interessante novidade advinda da Lei 11.382/2006: a alienação por iniciativa particular. (...) O objetivo dessa forma de expropriação é evitar o leilão judicial notoriamente caro, demorado e complexo oferendo ao exequente uma alternativa ao leilão judicial para alienação do bem penhorado que, transformado em dinheiro, satisfará o direito exequendo. (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único. 8a ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.198) Ainda, sobre tal modalidade de alienação, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero advertem: Na preferência do legislador, é o segundo meio de que dispõe o exequente para realizar a expropriação do patrimônio do executado para obtenção da tutela de seu direito (arts. 826, II, e 880, CPC). Trata-se de alienação realizada pelo próprio exequente ou por corretor ou leiloeiro público credenciado perante a autoridade judiciária, submetida, contudo, ao controle judicial (art. 880, § 1.o, CPC). (Novo Código de processo civil comentado. 2a. ed., rev., atual. e ampl., 2. tiragem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, comentário 1 ao art. 880). Assim, a alienação por iniciativa particular não tem natureza de mera compra e venda privada, mas, tal qual a alienação em hasta pública, é uma venda coativa da coisa penhorada sob supervisão judicial, embora com procedimentos mais simples, razão pela qual vem ganhando mais espaço na praxe forense. In casu, o exequente/agravante requereu a alienação dos direitos aquisitivos sobre o imóvel penhorado por meio de corretor credenciado, sob a justificativa de que tal modalidade mostra-se mais promissora do que a realizada por meio de leilão judicial. Ora, não se pode olvidar que a taxa condominial, objeto da execução na origem, consiste em uma contraprestação pecuniária dos serviços prestados ou postos à disposição do condômino, de forma que o seu inadimplemento, para além de refletir no serviço em si prestado, pode afetar, inclusive, os demais moradores. Assim, considerando que o condomínio agravante busca sem sucesso, há mais de três anos, receber os valores devidos a título de despesas condominiais, atrelado ao fato de, ao que tudo indica, ser o imóvel em questão o único bem dos devedores encontrado para satisfazer a dívida, revela-se, em princípio, adequada a pretensão de nova tentativa de alienação, desta vez por meio de corretor credenciado, conforme Resolução 01, de 05/01/2017 deste egrégio Tribunal, observadas as exigências legais. Nesse mesmo sentido, já decidiu este egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL. PRETENSÃO DE ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR. PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE. 01. A alienação particular "é o segundo meio de que dispõe o exequente para realizar a expropriação do patrimônio do executado para obtenção da tutela de seu direito (arts. 826, II, e 880, CPC). Trata-se de alienação realizada pelo próprio exequente ou por corretor ou leiloeiro público credenciado perante a autoridade judiciária, submetida, contudo, ao controle judicial (art. 880, § 1.o, CPC)". 02. Constatado que há 11 (onze) anos o Agravante busca, sem sucesso, receber os valores devidos a título de despesas condominiais, deve se considerar a possibilidade da alienação particular prevista no art. 880 do CPC, eis que constitui um modo de atingir o objetivo almejando no processo. 03. Recurso provido. (Acórdão 1101388, 07036501820188070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2018, publicado no DJE: 12/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Diante do exposto, evidenciada, em cognição sumária, a probabilidade do direito do agravante, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado para obstar a suspensão do feito executivo e determinar, por conseguinte, o cancelamento da ordem de desconstituição da penhora sobre os direitos aquisitivos do imóvel objeto da matrícula n° 84.892, no Cartório do 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, até o julgamento deste recurso. Comunique-se ao juízo da origem, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora